Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CRIME FORMAL. CONDUTA REITERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos casos de relacionamentos duradouros, com cerca de um ano, ainda que não seja considerado sólido pelas partes, não exclui a existência de um convívio íntimo afetivo que se enquadre na proteção prevista na Lei Maria da Penha.

2. A questão relativa à licitude da gravação ambiental e da gravação de conversas telefônicas já foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que decidiu pela validade dessa prova, no processo penal, ainda que realizada sem o conhecimento do interlocutor.

3. O crime de perseguição, ou “stalking”, previsto no artigo 147-A do Código Penal, é delito formal e, portanto, consuma-se quando a vítima, reiteradamente, tem ameaçada a sua integridade física ou psicológica ou restringida a capacidade de locomoção ou ainda é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade.

4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.